Tribunal: TJDFT
Processo: 0018018-91.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO. INOCORRENTE. ARTIGO 1.056 DO CPC. INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso dos autos, foi proferida decisão determinando a suspensão processual ante a ausência de bens do executado passíveis de penhora e informando que transcorrido o prazo de 1 (um) ano, os autos seriam remetidos ao arquivo.

2. Após a prolação dessa decisão, foram realizadas diversas diligências infrutíferas em busca de bens, entretanto, tais diligências não são suficientes para afastar a declaração de prescrição. Precedentes.
3. Decorrido prazo de 3 (três) anos sem localizar bens dos executados, correta a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de incidente de assunção de competência no 1604412/SC, definiu que o artigo 1.056 do CPC tem incidência apenas nos casos em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da nova lei processual, o que não é o caso dos autos, uma vez que a suspensão ocorreu já na vigência da novel legislação processual.

5. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa quando resta verificado que a parte foi intimada acerca da possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.